Tribunal: STF
Processo: AI 167782
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
RECURSO  - CONTRA-RAZOES  - NATUREZA  - PRESSUPOSTOS DE
RECORRIBILIDADE  - EXAME.  As  contra-razoes não  consubstanciam onus
processual,  ou seja,  meio sem  o qual  não se  possa alcancar certo
resultado,  mas faculdade. Os  pressupostos de recorribilidade hao de
ser  apreciados  quer  haja  manifestação  sobre  o  tema  pela parte
recorrida, ou não.
              AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO - FORMAÇÃO. O Pleno do
Supremo  Tribunal Federal, defrontando-se com propostas de revisão do
verbete  de n. 288, que integra a Súmula da respectiva jurisprudência
predominante,  afastou a  optica segundo  a qual,  em se  tratando de
pecas  obrigatorias ou indicadas pela parte, cabe, no caso de omissão
quanto  ao traslado,  a diligencia.  Na oportunidade,  fiquei vencido
como  relator  do  agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento n.
133.580-7  e  no  agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento  n.
137.645-7,  relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, juntamente com
este  e com os  Ministros Ilmar Galvão  e Carlos Velloso. Consoante a
maioria,  cumpre a  parte agravante  não só  proceder a indicação das
pecas  trasladadas, como também fiscalizar a atuação da secretaria do
Órgão.